Tribunal: TJDFT
Processo: 0737082-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DO RECURSO.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Constatado que, nada obstante tenha sido aperfeiçoada a relação processual, ante a citação do apelado e a apresentação de contrarrazões, o egrégio Colegiado deixou de fixar honorários de sucumbência, mostra-se impositivo o acolhimento dos Embargos de Declaração para o fim de sanar o vício apontado.
3. Mostrando-se manifestamente desproporcional a fixação de honorários com base no valor atribuído à causa, os honorários de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa, observados o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4. Recurso conhecido e provido.